Tribunal: STF
Processo: HC 187064
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Análise de pedido não formulado em sede de apelação. Impropriedade. Excepcionalidade permitida apenas nos casos de manifesta ilegalidade, a autorizar a concessão da ordem de ofício. 3. Fundamentos constantes da sentença devem ser impugnados no Tribunal de segundo grau. 4. Ausente flagrante ilegalidade na dosimetria da pena. 5. Não cabe a esta Corte rever decisão do Superior Tribunal de Justiça que inadmitiu recurso especial. 6. Agravo improvido, com indeferimento do pedido de sustentação oral.